Tribunal: TJES
Processo: 0002959-78.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002959-78.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
EDSON DE SOUZA FILHO e outros

APELADO:
GRACIENE DE SOUZA

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO DEMONSTRADO - ALIENAÇÃO DE BEM NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – POSSE QUE DISPENSA OUTORGA UXÓRIA - DIREITO INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO – JUÍZO COMPETENTE PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecida a validade do negócio jurídico celebrado, ao fundamento de que a aquiescência da Recorrida na transferência da posse do imóvel é dispensável pela ausência de regularização do bem perante o Cartório de Registro de Imóvel.

A decisão dos autos se restringiu ao direito de recebimento pela Recorrida da metade do valor correspondente alienação do bem, em razão do casamento existente entre as partes.

Não merece guarida a arguição de incompetência do juízo porquanto nada foi decidido acerca do casamento, mas tão somente com relação a validade do negócio jurídico celebrado e a indenização referente ao condomínio ali existente.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002959-78.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
EDSON DE SOUZA FILHO

APELADO:
GRACIENE DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO:
JACY PEDRO DA CONCEIÇÃO - ES29851-A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença que, nos autos da ação anulatória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o réu
Edson de Souza Filho
no pagamento de R$ 6.000,00(seis mil reais), corrigido monetariamente desde a data do negócio, 18/10/2011, e acrescido de juros a contar da citação e julgou improcedente o pedido autoral em relação ao réu
Valdemar Bacelar Filho
, requerendo, em suma, a declaração da nulidade da sentença por incompetência do juízo.

Compulsando os autos, observa-se que, na origem, foi ajuizada ação anulatória por
Graciene de Souza,
alegando, em síntese, que se casou com o réu
Edson de Souza Filho
em 17/09/2003, sob o regime de comunhão parcial de bens, relacionamento que teve seu fim em
02/08/2011.

Na constância da união, adquiriram um imóvel residencial, que fora vendido pelo ex-cônjuge na data de
04/11/2011
, sem a sua anuência.

Uma vez que ainda não haviam procedido ao divórcio, entende que seria necessária sua anuência ou a indenização da parte lhe cabia na venda do imóvel, requerendo, portanto, a anulação do negócio jurídico celebrado entre o cônjuge e o terceiro.

O douto magistrado de primeiro grau reconheceu a validade do negócio jurídico celebrado, ao fundamento de que a aquiescência da Recorrida com a transferência da posse do imóvel é dispensável, contudo condenou o Recorrente ao pagamento da cota parte do preço da alienação, consoante trechos da decisão:

[...]
Cinge a controvérsia na regularidade do negócio jurídico de compra e venda de um imóvel firmado entre os réus, haja vista ausência de outorga uxória da autora.

Analisando os elementos dos autos, observo que a autora fez prova da relação matrimonial entre ela e o réu Edson, conforme certidão de casamento acostada à fl. 09, que se iniciou em 17/09/2003 sob o regime de comunhão de bens.

Denoto, ainda, que
ela fez prova da aquisição do imóvel na constância do casamento, conforme contrato juntado às fls. 11/12, estando nele descrito o negócio jurídico de compra e venda firmado em 10/02/2007
, entre Paulo Pereira Lopes (vendedor) e Edson de Souza Filho (comprador), tendo como objeto a posse do imóvel localizado na Rua Tupi, n. 25 - bloco C, Planalto Serrano, Serra/ES.

Quanto à compra e venda feita entre os réus, objeto deste litígio,
o corréu Valdemar apresentou o instrumento contratual de fls. 51/52, estando nele comprovada a venda, em 18/10/2011, da posse do imóvel supramencionado por R$ 12.000,00.

Ou seja, o cenário que se descortina nos autos é de que,
de fato, houve a alienação do imóvel adquirido durante o período em que a autora e o réu Edson permaneceram casados.
Tal fato, aliás, é incontroverso.

Ocorre que a prova dos autos revela que
a aquisição se deu por R$ 12.000,00 e não R$ 60.000,00
, como alega a autora na inicial, sendo certo que, nesse tocante, ela não fez prova do que afirma, descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inc. I do CPC.

E mais, está evidente que
não se trata da alienação da propriedade, até porque sequer há indícios de que é regularizada perante o Cartório de Registro de Imóvel, sendo que o objeto do negócio firmado é a alienação da posse.
[...]

Portanto,
o negócio jurídico não se revela nulo já que a aquiescência da autora com a transferência da posse do imóvel é dispensável, não merecendo guarida o pleito declaratório.

Com a improcedência do pedido de declaração de nulidade da compra e venda, o pleito do réu em desfavor do corréu Edson também não subsiste, já que o negócio firmado entre eles permanece hígido.

Por outro lado, tenho que
assiste razão à autora no que concerne à condenação do réu Edson ao pagamento da sua cota parte do preço da alienação, uma vez que, como já dito, há comprovação do matrimônio e do regimento de comunhão parcial de bens, bem como de que o bem foi adquirido na constância do casamento e da sua expressão econômica - R$ 12.000,00, devendo ser feita a meação na proporção de 50% para cada, ou seja, R$ 6.000,00 para cada cônjuge.
[...]
(destaque)

No caso em apreço, observa-se que a douta magistrada de primeiro grau não faz menção à suposta partilha de bens, mesmo porque não há prova nos autos de que fora processado o divórcio das partes.

Em verdade, a decisão dos autos se restringiu ao direito de recebimento da metade do valor correspondente alienação do bem pela Recorrida, em razão do casamento existente entre as partes.

Assim, não merece guarida a arguição de incompetência do juízo porquanto nada foi decidido acerca do casamento entre Recorrente e Recorrida, mas tão somente a validade do negócio jurídico celebrado e a indenização referente ao condomínio ali existente.

Portanto, mantém-se a sentença de primeiro grau que condenou o Recorrente ao pagamento indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à Recorrida, corrigido monetariamente desde a data do negócio, 18/10/2011, e acrescido de juros a contar da citação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Diante do improvimento do recurso e, nos termos do Art. 85, do Código de Processo Civil, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante a proporção estabelecida em primeiro grau de 30%(trinta por cento) em desfavor do Recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)